Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o gravame judicial de indisponibilidade lançado na matrícula imobiliária impede que o executado disponha livremente do bem; não impossibilita, todavia, nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo.
2. Não há que se falar em preclusão, seja porque a decisão pretérita versou sobre penhora de outros imóveis e não afastou, peremptoriamente, a alienação judicial dos bens penhorados, seja porque houve a desistência da penhora e indicação de novos bens, ainda que gravados com indisponibilidade judicial, arrestos e penhoras, ou ainda, porque, mesmo questões de ordem pública, se submetem à preclusão se não arguidas oportunamente, como ocorre na espécie.
3. A despeito dos gravames que ainda persistem nas matrículas dos imóveis, cabe ao exequente avaliar a efetividade da expropriação pretendida, pois, possivelmente, a satisfação do crédito terá de observar a regra do art. 908 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.